Tribunal: STJ
Processo: 0208440-66.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663787 - RJ(2024/0208257-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: THIAGO LERBACH DA HORA COMERCIO, COMUNICACOES E
TELEMARKETING LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ARAÚJO JUNIOR - PR024648
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR - SP459318
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR - RJ236804
FERNANDO ALVES DE PINHO - RJ097492
VÍTOR DA COSTA DE SOUZA - DF017542
AGRAVADO
: VIVO S.A. INCORPORADOR DO
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - RJ112792
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746
PIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - SP414690
THIAGO MARTINS DOS SANTOS FRAGA NETO - RJ217682
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E JULGAMENTO EXTRA
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PETITA
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência de fundamentação quanto à alegada violação do art. 1.022
do CPC, com aplicação da Súmula n. 284 do STF; e por incidência da Súmula n. 7
do STJ quanto à tese de julgamento
, vinculada ao
do CPC,
extra petita
art. 492
ficando prejudicada a análise das demais questões.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança cumulada com pedido
indenizatório por danos materiais e morais em que a parte autora postulou rescisão
contratual, estornos de comissões e reembolso, com consectários legais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente em parte o pedido para
decretar a rescisão do contrato e condenar a parte requerida ao pagamento dos
estornos de comissão e do reembolso, com honorários e despesas.
4. A Corte de origem reformou a sentença, acolhendo embargos de declaração com
efeitos infringentes e deu provimento à apelação da ré, julgando improcedentes os
pedidos, com inversão da sucumbência e honorários de 10% sobre o valor da causa.
Documento eletrônico VDA54866315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 66c5dad2-fe62-41bd-bd47-43c327723cd5

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por manutenção de omissões e contradições sem justificativa dos
efeitos infringentes, em violação do
do CPC; e (ii) saber se ocorreu
art. 1.022
julgamento
ao serem ultrapassados os limites fixados pelo Superior
extra petita
Tribunal de Justiça, em ofensa ao
do CPC.
art. 492
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica ofensa ao
do CPC, pois o Tribunal estadual enfrentou
art. 1.022
os pontos relevantes e justificou a possibilidade de efeitos modificativos nos
embargos de declaração, afastando vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
Inexiste negativa de prestação jurisdicional.
7. Não há julgamento
. O acórdão recorrido decidiu dentro dos
extra petita
contornos da devolução, à luz das cláusulas contratuais e do acervo probatório,
concluindo pela regularidade dos estornos e pela ausência de pedido específico de
desconstituição dos indeferimentos. Incide na espécie a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
: “1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
tribunal de origem analisa as questões suscitadas e fundamenta os efeitos
modificativos, nos termos do
do CPC. 2. Não há julgamento
art. 1.022
extra petita
quando a decisão se mantém nos limites da devolução, incidindo a Súmula n. 83
do STJ”.
CPC, arts. 1.022, 492, e 85, §§ 2o e 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 83; STJ, AgRg no Ag n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Paulo Furtado, Terceira Turma, julgado em
520.958/RJ,
27/5/2009;
STJ,
relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta
REsp n. 120.299/ES,
Turma, julgado em 21/9/1998.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54866315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 66c5dad2-fe62-41bd-bd47-43c327723cd5

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54866315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 66c5dad2-fe62-41bd-bd47-43c327723cd5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663787 - RJ(2024/0208257-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: THIAGO LERBACH DA HORA COMERCIO, COMUNICACOES E
TELEMARKETING LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ARAÚJO JUNIOR - PR024648
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR - SP459318
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR - RJ236804
FERNANDO ALVES DE PINHO - RJ097492
VÍTOR DA COSTA DE SOUZA - DF017542
AGRAVADO
: VIVO S.A. INCORPORADOR DO
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - RJ112792
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746
PIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - SP414690
THIAGO MARTINS DOS SANTOS FRAGA NETO - RJ217682
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E JULGAMENTO EXTRA
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PETITA
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência de fundamentação quanto à alegada violação do art. 1.022
do CPC, com aplicação da Súmula n. 284 do STF; e por incidência da Súmula n. 7
do STJ quanto à tese de julgamento
, vinculada ao
do CPC,
extra petita
art. 492
ficando prejudicada a análise das demais questões.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança cumulada com pedido
indenizatório por danos materiais e morais em que a parte autora postulou rescisão
contratual, estornos de comissões e reembolso, com consectários legais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente em parte o pedido para
decretar a rescisão do contrato e condenar a parte requerida ao pagamento dos
estornos de comissão e do reembolso, com honorários e despesas.
4. A Corte de origem reformou a sentença, acolhendo embargos de declaração com
efeitos infringentes e deu provimento à apelação da ré, julgando improcedentes os
pedidos, com inversão da sucumbência e honorários de 10% sobre o valor da causa.
Documento eletrônico VDA54866317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:59
Código de Controle do Documento: ea7fbc8c-82f8-4410-aaea-ba0346e12f54

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por manutenção de omissões e contradições sem justificativa dos
efeitos infringentes, em violação do
do CPC; e (ii) saber se ocorreu
art. 1.022
julgamento
ao serem ultrapassados os limites fixados pelo Superior
extra petita
Tribunal de Justiça, em ofensa ao
do CPC.
art. 492
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica ofensa ao
do CPC, pois o Tribunal estadual enfrentou
art. 1.022
os pontos relevantes e justificou a possibilidade de efeitos modificativos nos
embargos de declaração, afastando vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
Inexiste negativa de prestação jurisdicional.
7. Não há julgamento
. O acórdão recorrido decidiu dentro dos
extra petita
contornos da devolução, à luz das cláusulas contratuais e do acervo probatório,
concluindo pela regularidade dos estornos e pela ausência de pedido específico de
desconstituição dos indeferimentos. Incide na espécie a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
: “1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
tribunal de origem analisa as questões suscitadas e fundamenta os efeitos
modificativos, nos termos do
do CPC. 2. Não há julgamento
art. 1.022
extra petita
quando a decisão se mantém nos limites da devolução, incidindo a Súmula n. 83
do STJ”.
CPC, arts. 1.022, 492, e 85, §§ 2o e 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 83; STJ, AgRg no Ag n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Paulo Furtado, Terceira Turma, julgado em
520.958/RJ,
27/5/2009;
STJ,
relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta
REsp n. 120.299/ES,
Turma, julgado em 21/9/1998.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por THIAGO
LERBACH DA HORA COMÉRCIO, COMUNICAÇÕES E TELEMARKETING
LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por deficiência de
fundamentação quanto à alegada violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, com aplicação da Súmula n. 284 do STF; por ausência de vícios de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão recorrido; e pela incidência da Súmula n. 7
do STJ quanto à tese de julgamento
, vinculada ao
do Código
extra petita
art. 492
de Processo Civil, ficando prejudica a análise das demais questões.
Documento eletrônico VDA54866317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:59
Código de Controle do Documento: ea7fbc8c-82f8-4410-aaea-ba0346e12f54

Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 4.309-4.334.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em embargos de declaração nos autos de ação de cobrança cumulada com
pedido indenizatório por danos materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 4.000):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MANTEVE ACÓRDÃO QUE NEGOU
PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA ORA RECORRENTE.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SUPRIR OMISSÃO, COM EFEITOS
INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE.

Os embargos de declaração subsequentes foram decididos nestes termos
(fl. 4.065):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE
DEU PROVIMENTO À EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO PELA
PARTE EMBARGADA. RECORRENTE QUE NÃO DEMONSTRA OS VÍCIOS
DO
DO
INCONFORMISMO QUE NÃO JUSTIFICA A
ART. 1.022
CPC/2015.
EXCEPCIONALIDADE DOS EFEITOS MODIFICATIVOS. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I e II, do CPC, porque o Tribunal teria mantido omissões e
contradições, negando prestação jurisdicional ao não enfrentar os vícios apontados
nos embargos de declaração e não justificar a extensão dos efeitos infringentes;
b) 492 do CPC, visto que teria havido julgamento
, pois o
extra petita
acórdão ultrapassou os limites do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
reanalisando matéria de apelação e concedendo mais do que requerido nos
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54866317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:59
Código de Controle do Documento: ea7fbc8c-82f8-4410-aaea-ba0346e12f54

Requer o provimento do recurso para cassar o acórdão recorrido e
determinar novo julgamento dos embargos de declaração dentro dos limites
fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto aos embargos da
recorrente. Alternativamente, requer o restabelecimento do acórdão das apelações,
com os ajustes de ofício antes feitos, bem como a redistribuição dos ônus
sucumbenciais, com majoração dos honorários recursais.
Contrarrazões às fls. 4.116-4.139.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança cumulada com pedido
indenizatório por danos materiais e morais em que a parte autora pleiteou a
rescisão do contrato e a condenação da ré ao pagamento dos estornos de comissão
no período de
a
no montante de R$ 1.625.515,33, corrigido
abril/2012
junho/2016,
mês a mês, com juros de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de
R$ 49.660,00 a título de reembolso (Price), com correção e juros, além de
honorários, custas e perícia.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente em parte o
pedido para decretar a rescisão do contrato e condenar a parte ré ao pagamento dos
valores dos estornos de comissão e do reembolso. Fixou honorários advocatícios
em 10% sobre o total da condenação, com custas, taxa judiciária e honorários
periciais.
A Corte estadual reformou a sentença, acolhendo embargos de
declaração da ré para suprir omissão, com efeitos infringentes. Deu provimento à
apelação da TELEFÔNICA BRASIL S.A. e julgou improcedentes os pedidos
iniciais, com inversão da sucumbência e fixação de honorários de 10% sobre o
valor atribuído à causa.
Documento eletrônico VDA54866317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:59
Código de Controle do Documento: ea7fbc8c-82f8-4410-aaea-ba0346e12f54

I - Arts. 1.022, I e II, do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação adequada, apontando omissões e
contradições sobre os limites do novo julgamento dos embargos, a justificativa dos
efeitos infringentes e o não enfrentamento de argumentos relevantes.
Não se verifica a alegada ofensa ao
I e II, do CPC, pois a
art. 1.022,
questão referente à suposta omissão sobre os limites do novo julgamento e a
fundamentação dos efeitos infringentes foi devidamente analisada pela Corte
estadual, que concluiu que o colegiado atuou nos exatos limites fixados, podendo a
nova análise conduzir a efeitos modificativos, inexistindo vício apto a nulificar o
acórdão.
De fato, o Tribunal de origem, examinando as cláusulas contratuais
sobre estornos, o prazo de 90 dias para contestação e a dinâmica das reclamações
identificadas pela perícia, concluiu pela regularidade dos estornos e pela ausência
de pedido específico para desconstituir indeferimentos de reclamações, firmando a
improcedência dos pedidos.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 4.006-4.007):

Da leitura da manifestação do perito tem-se que o embargado deixou de
realizar eventuais contestações aos estornos na forma contratualmente prevista.
Todavia, a par da inobservância pelo autor, embargado, da regra estabelecida entre
as partes, o perito identificou protocolos de reclamações formuladas sobre os
pagamentos, e as respostas correspondentes, com “a improcedencia ou não da
contestação realizada”. Tal afirmação autoriza a conclusão de que, - apesar do
embargado não ter se manifestado na forma contratualmente prevista, - recebeu da
embargante atendimento aos seus reclamos. E, por certo, se persistiu sua
insatisfação com a solução apresentada pela embargante, de acolhimento ou não da
contestação, caberia ao embargado especificar qual ou quais pedidos não foram
atendidos e o fundamento pelo qual caberia ao judiciário rever a decisão da
contratante, embargante, de rejeição da reclamação realizada contra o estorno. No
entanto, inexiste na inicial qualquer alusão a questão ou mesmo pedido no sentido
de desconstituir eventuais indeferimentos das reclamações realizadas. [...] Assim,
tem-se que os estornos foram realizados na forma contratualmente prevista [...].
Documento eletrônico VDA54866317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:59
Código de Controle do Documento: ea7fbc8c-82f8-4410-aaea-ba0346e12f54

Confira-se também trecho do acórdão dos embargos de declaração
subsequentes (fls. 4.068-4.069):
Os Embargos de Declaração são recurso de integração do julgado e não de
substituição, mostrando-se excepcional a concessão de efeitos infringentes [...].
Ademais, o colendo STJ limitou a atuação deste Colegiado à apreciação de três
questões [...]. Todavia, por óbvio, uma nova análise dos pontos indicados pela Corte
Superior pode levar à concessão de efeitos infringentes [...], o que em nada implica
julgamento extra petita.

De todo inexistente, pois, a violação suscitada.
II -
do CPC
Art. 492
A recorrente afirma julgamento
, argumentando que o
extra petita
Tribunal de origem teria extrapolado os limites devolvidos pelo STJ ao reabrir
matéria e conceder mais do que fora pedido nos embargos.
O acórdão recorrido, com base no acervo probatório e nas cláusulas
contratuais, concluiu pela regularidade dos estornos e pela ausência de pedido
específico de desconstituição de indeferimentos de reclamações.
Ao assim proceder, atuou nos contornos da devolução, em estrita
consonância com a melhor doutrina e jurisprudência sobre o tema, segundo a qual
"não ocorre julgamento
se o tribunal de origem decide questão que é
extra petita
reflexo do pedido na exordial" (AgRg no Ag n.
relator Ministro Paulo
520.958/RJ,
Furtado, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
12/5/2009,
27/5/2009)
Confiram-se, ainda sobre a questão, os esclarecedores apontamentos do
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira no voto que proferiu no
(DJ de
,
:
REsp n. 120.299/ES
21/9/1998) in verbis

O pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda. Na acepção
de Milton Paulo de Carvalho, 'é o anseio, a aspiração do demandante, de que para
Documento eletrônico VDA54866317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:59
Código de Controle do Documento: ea7fbc8c-82f8-4410-aaea-ba0346e12f54

aquela parcela da realidade social trazida na demanda e que lhe está sendo
prejudicial, seja dada a solução conforme ao direito segundo o seu modo de
entender' ( Do Pedido no Processo Civil, Fabris Editor, 1.992, n.o 6, pág.97).
Portanto, extrai-se o pedido, no qual se vincula o julgamento, a partir de uma
interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os
requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial
ou sob a rubrica 'Dos Pedidos'.

Aplicável, assim, no particular o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54866317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:59
Código de Controle do Documento: ea7fbc8c-82f8-4410-aaea-ba0346e12f54

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.663.787 / RJ
Número Registro: 2024/0208257-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02084406620188190001 202424502789 2084406620188190001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THIAGO LERBACH DA HORA COMERCIO, COMUNICACOES E
TELEMARKETING LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ARAÚJO JUNIOR - PR024648
FERNANDO ALVES DE PINHO - RJ097492
VÍTOR DA COSTA DE SOUZA - DF017542
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR - SP459318
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR - RJ236804
AGRAVADO
: VIVO S.A. INCORPORADOR DO
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : EDUARDO MANEIRA - RJ112792
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746
PIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - SP414690
THIAGO MARTINS DOS SANTOS FRAGA NETO - RJ217682
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54844936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:45
Código de Controle do Documento: 765803c7-2517-4a51-a839-3b23d83b42a2

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:45
Código de Controle do Documento: 765803c7-2517-4a51-a839-3b23d83b42a2